Tribunal: STF
Processo: HC 206986
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão.



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Marcos Alex Avelino, apontando como autoridade coatora o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do habeas corpus nº 671.826/SP.



    Consta dos autos ter sido condenado a pena de 3 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime descrito no art. 129 § 9º, do Código Penal, c.c. as disposições da Lei 11.340/06.



    Narra a defesa que, apesar de o paciente haver descumprido o dever de comparecimento para apresentar visto, o Juízo da execução extinguiu a punibilidade, entendendo cumprida a pena privativa de liberdade.



    Anota o fato de o Ministério Público ter formalizado “agravo em execução pugnando pela reforma da decisão, a fim de não ser considerado como pena cumprida o período de três meses entre 08 de agosto a 08 de novembro de 2019, bem como postulado a fixação do regime semiaberto para resgate da sanção remanescente.



    Aponta constrangimento ilegal, em virtude do provimento do agravo em execução pelo TJSP, porquanto afastada a extinção da punibilidade e determinada a expedição de mandado de prisão contra o paciente.



    Diz olvidada a aplicação analógica da Súmula 617 do STJ, segundo a qual, “a ausência de suspensão ou revogação do livramento condicional antes do término do período de prova enseja a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento”.



    Requer:



    “a) CONCEDA-SE liminarmente a ordem de habeas corpus, reconhecendo-se a ilegalidade demonstrada, para suspender os efeitos da decisão que cassou a decisão de primeiro grau , até julgamento final do writ, expedindo-se o contra mandado de prisão; 



    b) Seja dispensada a requisição de informações à autoridade coatora, tendo em vista que a presente ação é instruída com cópia integral dos autos do processo de execução e agravo em Execução; 



    c) Promova-se a oitiva do membro do Ministério Público; 



    d) Ao final, concedida ou não a liminar, DECLARE-SE a ilegalidade ocorrida, a fim de que seja reconhecida o integral cumprimento da reprimenda corporal e consequentemente a extinção da punibilidade, desconstituindo o V. acordão guerreado, restabelecendo a decisão originária; e 



    e) Caso assim não entenda, requer que se considere a ordem de ofício.”



    Examinados os autos.



    Decido.



    Ressalto, inicialmente, que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 671.826/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outro



    O Tribunal de Justiça estadual, ao prover agravo em execução protocolado pelo Ministério Público, afastou a extinção da punibilidade do acusado, tendo em vista o descumprimento de condição imposta ao paciente, qual seja, o comparecimento periódico para lançar visto nos autos. Nesse sentido, destacou:



    “Verifica-se que o agravado foi beneficiado com a concessão do regime aberto na data de 01 de abril de 2019 (cf. fls. 23/24), mas deixara de observar as condições impostas, ao não comparecer mensalmente ao setor de fiscalização, bem como por ter se mudado do território da jurisdição da comarca de Marília sem expressa autorização judicial, nos termos da audiência de prisão albergue domiciliar, cf. fl. 31. A partir deste momento, simplesmente desaparecera, tendo sido declarada a extinção de sua punibilidade.



    Pois bem, agira equivocadamente o juízo das execuções criminais, pois o agravado demonstrou absoluto descaso com a execução da reprimenda, adotando conduta incompatível com a finalidade do regime aberto. Obviamente frustrou os fins da execução, em total afronta ao artigo 36, parágrafo 2º, do Código Penal. Ressalta-se, inclusive, que o descumprimento das condições impostas ao cumprimento de pena no regime aberto é potencialmente hábil a configurar uma infração disciplinar de natureza grave (artigo 50, inciso V, da LEP). Diversamente do pretendido pela combativa Defensoria Pública, há notícia nos autos no sentido de que o Ministério Público formulara pedido de sustação cautelar do benefício, (cf. fl. 41), para o sentenciado justificar o fato do descumprimento das condições do regime.”(Doc. 2).



    No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro João Otávio de Noronha consignou:



    “O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que não é considerado como pena efetivamente cumprida o período em que o sentenciado, em regime aberto, deixa de comparecer em juízo e cumprir as condições impostas.” 



    Tem-se, portanto, situação na qual o paciente deixou de cumprir as condições estabelecidas para o gozo do regime aberto. Espera-se do reeducando beneficiado com regime aberto a observância da disciplina e do senso de responsabilidade. Nesse sentido, não há como conceber a ideia de pena integralmente cumprida, pendente condição necessária ao seu implemento.



    Ademais o entendimento emanado do TJSP e do STJ encontram amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Confira-se:



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA FALTA GRAVE. PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. 1. […] 2. No caso, as informações prestadas pelo Juízo das execuções penais dão conta do descumprimento pelo paciente, das regras do regime prisional aberto. Descumprimento, esse, que a Lei de Execução Penal classifica como falta disciplinar de natureza grave (inciso V do art. 50 da Lei 7.210/84). Pelo que, mesmo restabelecida a decisão favorável à progressão de regime, o paciente não gozaria do benefício do regime aberto. É que a prática superveniente de nova falta grave implica, dentre outras coisas, a regressão de regime prisional, nos exatos termos do art. 118 da Lei de Execução Penal. 3. Habeas corpus prejudicado.” (HC 107.816, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 9.8.2011) 



    “PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANALISAR-SE, EM HABEAS CORPUS, MATÉRIA NÃO DISCUTIDA EM INSTÂNCIAS INFERIORES. ADMISSÍVEL, EM TESE, O ESTABELECIMENTO, PELO JUIZ DA EXECUÇÃO, DE CONDIÇÕES ESPECIAIS CUJO DESCUMPRIMENTO POSSA SER CONSIDERADO FALTA GRAVE E LEVAR À REGRESSÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 50, V, E 113, DA LEP. SÚMULA VINCULANTE 9 - APLICAÇÃO PARA PERDA DE DIAS REMIDOS. LÓGICA APLICÁVEL À SITUAÇÃO ANÁLOGA E MENOS GRAVOSA, QUAL SEJA, A DE POSSIBILITAR A REGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA POR COMETIMENTO DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. REINÍCIO DE CONTAGEM DE PRAZO PARA NOVA PROGRESSÃO QUE SE IMPÕE NOS TERMOS DA PACÍFICA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. I […] II - Havendo permissão, em tese, na LEP para que o juiz da execução fixe, em caso de regime aberto, condições especiais para o cumprimento da pena, o desatendimento destas pode ser considerado falta grave, nos termos do art. 50, V, da mesma Lei. III […] V - Impetração não conhecida em parte, denegada a ordem na parte conhecida. (HC 100.729, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 16.3.2010) 



    Quanto à alegada inobservância do disposto na Súmula 617 do STJ, este deixou de manifestar-se por não ter sido o tema enfrentado pelo Tribunal de Justiça, logo, a análise, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



MinistroDias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente